Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-56.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS. ENCARGOS DECORRENTES DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. LIBERALIDADE ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenação da requerida ao pagamento das taxas condominiais, excluída a quantia relativa ao valor dos honorários convencionas, decotados na decisão de recebimento da inicial. 1.1. No apelo, a associação autora pede reforma da sentença para incluir na condenação os honorários convencionais previstos no estatuto social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em aferir a regularidade da incidência de honorários de advogado sobre o valor do débito condominial devido pela parte requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre o tema, os honorários advocatícios podem ser classificados como sucumbenciais ou contratuais. Os honorários de sucumbência decorrem da fixação em sentença, sendo o encargo atribuído a parte vencida na lide. Os honorários contratuais, noutro giro, são estipulados por instrumento particular firmado entre o advogado e o cliente/contratante. 3.1. De acordo com o Estatuto da Associação, o associado inadimplente arcará com o percentual de 20% dos honorários advocatícios em caso de propositura de ação judicial para cobrança das taxas condominiais não adimplidas. 3.2. A matéria referente à cobrança de honorários advocatícios convencionais já foi objeto de ampla discussão jurisprudencial e atualmente encontra-se pacificado o entendimento pela impossibilidade de terceiro, estranho à relação jurídica entabulada entre o cliente e o causídico, ser responsável pela despesa daí decorrente. 3.3. Os arts. 389, 395 e 404, todos do Código Civil, ao prever arcar o devedor com as perdas e danos, mais os honorários de advogado, objetivaram a restituição das despesas com esses profissionais relativas à prática de atos extrajudiciais, porquanto os gastos decorrentes do exercício em sede judicial serão remunerados com o arbitramento dos honorários sucumbenciais. 3.4. O contrato de prestação de serviços entabulado entre o advogado e seu cliente não pode gerar obrigações para terceiros, pois somente existe no interesse e para vincular os contraentes. 3.5. O art. 1.336, §1o, do Código Civil, ao dispor sobre os encargos decorrentes da mora do condômino, não prevê o pagamento de honorários advocatícios convencionais no caso de inadimplemento, prevendo tão somente para o caso a incidência de juros convencionados e multa de dois por cento sobre o débito. 3.6. Assim, revela-se abusiva a cobrança de honorários como prevista na convenção da associação, além de não estar amparada em autorização legal. 3.7. Precedente: “A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora.” (AgInt no REsp n. 2.135.895/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 9/12/2024.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. O contrato de prestação de serviços entabulado entre o advogado e seu cliente não pode gerar obrigações para terceiros, pois somente existe no interesse e para vincular os contraentes. O art. 1.336, §1o, do Código Civil, ao dispor sobre os encargos decorrentes da mora do condômino, não prevê o pagamento de honorários advocatícios convencionais no caso de inadimplemento, prevendo tão somente para o caso a incidência de juros convencionados e multa de dois por cento sobre o débito”.
______________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389, 395, 404 e 1.336, §1o; Código de Processo Civil, arts. 85, §2o, 86, parágrafo único, e 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1507864/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 11.05.2016; STJ, AgInt no REsp n. 2.135.895/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.12.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.482.522/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2024.